Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FALSIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM GRAU RECURSAL. FATO NOVO A SER CONSIDERADO NESTA INSTANCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO STATUS ATUAL. DIREITO A COMPOSSE. LITIGANCIA DE MÁ FÉ E ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. A presente ação objetiva a restituição de bens móveis adquiridos na constância de união estável entre as partes, patrimônio este que, em princípio, era de propriedade exclusiva do autor, por força de contrato particular de união estável. 2.1. Contudo, este contrato foi declarado nulo em ação própria, devendo ser observado, para fins de proteção possessória, o regime de comunhão parcial de bens previsto no art. 1.725 do Código Civil, o qual confere a copropriedade dos bens adquiridos na constância da união. 2.2. Considerando que a declaração de nulidade somente ocorreu após a prolação da sentença, a existência de alta controvérsia sobre os bens a serem partilhados, e o direito de ambas as partes sobre as coisas aqui reivindicadas, mostra-se prudente, neste específico caso, manter a situação até agora consolidada até que o Juízo de Família, após cuidadosa instrução processual, proceda com a correta partilha deles.
3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado (cf. Acórdão 1655171, 07336941220218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 6/2/2023). 3.1. Na situação posta, verifico que o nível da controvérsia ora exposta torna difícil a apuração segura de eventuais condutas violadoras dos princípios da boa-fé processual, já que ambas as partes, por meio de seus respectivos causídicos, estão buscando – ainda que por meios questionáveis – manter e resgatar os bens eventualmente adquiridos na constância da união estável. Por isso, em razão do alto grau da presente controvérsia, mostra-se prudente não aplicar, pelo menos neste momento, multa na situação posta.
4. Recurso de apelação da parte ré conhecido e parcialmente provido.
5. Recurso adesivo da parte autora conhecido, mas desprovido. Sucumbência redistribuída.